Tribunal: STF
Processo: MS 20960
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-02
Data de publicação: 1994-03-02

Ementa:
E M E N T A: Reforma agraria: desapropriação: aplicação
do  entendimento do S.T.F., segundo o qual, com o advento da LC 76/93
- prevista no art. 184, par. 3. -, e da L. 8.629/93 - prevista no
art.185  da  Constituição  -, não  subsistem  os  decretos
anteriores de expropriação    de    imóveis    rurais    para
reforma   agraria, independentemente  de saber se eram  validos, ao
tempo da sua edição, quando ocorrida entre a promulgação da
Constituição e a dos referidos textos  infraconstitucionais  por  ela
ordenada:  MS  deferido,  sem prejuizo  de novo decreto
expropriatorio  baixado de acordo com a lei superveniente.